Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de ato administrativo a qual visava impedir a demolição de edificações e anular o respectivo ato demolitório. O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de coisa julgada, reconhecendo a repetição de demanda idêntica anteriormente julgada com trânsito em julgado, e condenou a autora ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$100,00, equivalentes a 10% sobre o valor da causa fixado em R$1.000,00, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor da causa fixado em R$1.000,00, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o, do CPC, e se a quantia de R$100,00 revela-se manifestamente irrisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença recorrida aplicou o percentual legal mínimo sobre o valor da causa, resultando em honorários de R$100,00, valor considerado irrisório em face da natureza e da complexidade da causa, que envolvia tutela de urgência, análise de coisa julgada e interpretação de normas urbanísticas e ambientais.
O art. 85, § 8o, do CPC admite a fixação por apreciação equitativa em causas de valor muito baixo, desde que observados os critérios do § 2o do mesmo artigo.
Precedente específico entre as mesmas partes em ação idêntica (processo n. 0705316-29.2020.8.07.0018) fixou os honorários em valor superior, por equidade.
Considerando a identidade entre os casos, o valor da causa e os parâmetros legais aplicáveis, mostra-se razoável a majoração da verba honorária, com base na equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido para majorar os honorários de sucumbência, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
TESE DE JULGAMENTO: “1. É cabível a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for muito baixo e resultar em verba irrisória. 2. Em hipóteses idênticas, a jurisprudência anterior envolvendo as mesmas partes pode orientar a fixação proporcional e razoável da verba honorária”.